Tribunal: STF
Processo: HC 121821
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus. Reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da faculdade do art. 192 do RI/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 192 do RI/STF. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o abuso no direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado da condenação e, consequentemente, o início do cumprimento da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.